Tribunal: TJDFT
Processo: 0747886-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Processo : 0747886-45.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 214440007 do processo na origem n. 0742516-82.2024.8.07.0001) que deferiu a tutela de urgência “para determinar aos requeridos que permitam o acesso dos responsáveis pela obra indicados pelo condomínio no apartamento 203, para realização de vistoria e instalação de medidas de proteção, indicando um período do dia dentro dos cincos dias que se seguirem à intimação, em horário comercial. [...] Igualmente, determino aos requeridos que se abstenham de obstruir de qualquer modo a consecução da obra nos termos aprovados na assembleia condominial, sob pena de multa de um salário-mínimo por ato violador, cobrança inicialmente limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”. Fundamentou o juízo a quo: De acordo com o art. 1.336, IV, do Código Civil, é dever do condômino não utilizar sua unidade de maneira prejudicial à segurança dos possuidores. Na vida em condomínio, o livre uso da propriedade não é absoluto e deve observância das regras de convívio social regularmente estabelecidas por convenção e assembleia entre os vizinhos. O condômino que, sem razão, obstrui os direitos dos demais, dentre eles, o de viver com segurança e salubridade em suas respectivas unidades, merece pronta reprimenda para que sua conduta individual não seja obstáculo à boa vida em coletividade. No caso sob análise, o condomínio requerente instruiu a inicial com vasta documentação apta a amparar seu pedido de tutela provisória. Constam dos autos as atas de sucessivas assembleias em que foi discutida a realização e o custeio das obras e reparos que estão em curso no edifício. Constam, ainda, diversas notificações da Defesa Civil distrital impondo ao condomínio a realização de obras de preservação da integridade da fachada, em virtude da constatação de risco à segurança social. A parte requerente, ademais, juntou laudo exarado por engenheiro civil, em que se constata a situação crítica da edificação e registra a necessidade de obras de reparo na fachada do prédio. Por outro lado, há no feito fotografia que denota a inexistência de andaimes tão somente na prumada em que se localizaria o apartamento em que moram os requeridos, bem como um manifesto, assinado por condôminos, em que clamam aos demandados que permitam o ingresso em sua unidade de modo a permitir as diligências preliminares ao início das obras. Ao menos em sede de cognição sumária, eventual resistência do requerente não parece se embasar em qualquer fundamento jurídico razoável e obstaculiza o exercício regular do direito à propriedade por todos os demais condôminos. A urgência decorre do prejuízo de difícil reparação que pode advir da suspensão das obras, que já estão acontecendo, até que se resolva o processo em definitivo. Ressalto, o edifício já foi notificado, há anos, pela Defesa Civil, sendo presumível que os riscos decorrentes da ausência de reparos não se cessarão enquanto a obra não se findar. A medida pode ser revogada a qualquer tempo e eventuais prejuízos são convoláveis em perdas e danos. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar aos requeridos que permitam o acesso dos responsáveis pela obra indicados pelo condomínio no apartamento 203, para realização de vistoria e instalação de medidas de proteção, indicando um período do dia dentro dos cincos dias que se seguirem à intimação, em horário comercial. A indicação deverá ser promovida no prazo de 24 horas a contar da intimação, sob pena de execução específica pelo Juízo, com recurso às medidas de execução que se fizerem necessárias. Igualmente, determino aos requeridos que se abstenham de obstruir de qualquer modo a consecução da obra nos termos aprovados na assembleia condominial, sob pena de multa de um salário-mínimo por ato violador, cobrança inicialmente limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O RÉU-AGRAVANTE argui, preliminarmente, sua ilegitimidade para compor o polo passivo, ao argumento de que a proprietária do imóvel é sua falecida mãe. Afirma que não é o único herdeiro da propriedade, tampouco o inventariante constituído no inventário ajuizado. Suscita, ainda, inépcia da inicial, porque “O autor não apresentou qualquer prova de que o réu indicado seja condômino e/ou proprietário do imóvel em questão, entretanto, imputa deveres de condôminos sem qualquer prova a pessoas distinguidas na própria inicial e nas provas acostadas”. No mais, alega que a reforma autorizada pela assembleia de condôminos tem a finalidade de revitalização da fachada, mas o que vem ocorrendo é a mudança da fachada. Diz “o que se está fazendo é mudando o prédio, na sua conformação e área, não foi apresentado qualquer laudo do GDF, que justifique essa obra, não há autorização pelos condôminos, para que se realize”. Pontua que a notificação da Defesa Civil foi dada em 2019, ou seja, cerca de cinco anos antes do início das obras. Afirma que a reforma pode afetar pisos, paredes, tetos, móveis e a saúde dos moradores, além do que não há quem se responsabilize pelos prejuízos causados ao apartamento 203. Questiona o abaixo assinado de moradores, “pois não há como saber se são condôminos ou não, não poderia responder ao apelo proposto, pois o agravante não é o proprietário do imóvel, portanto, não é condômino”. Pede a gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, a reforma da decisão para revogar a liminar deferida. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. De início, malgrado a decisão atacada não tenha tratado sobre a ilegitimidade passiva da parte ré, a legitimidade ad causam constitui matéria de ordem pública (art. 485, inc. VI, do CPC), sendo viável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento, mesmo de ofício, ante o efeito translativo do recurso. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N; 284/STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIME NTO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS. INVESTIGAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. [...] 3. Este Tribunal entende, desde os idos do CPC/1973, que, em respeito ao efeito translativo e ao princípio da economia processual, a constatação da existência de vício insanável relativo à falta de condição indispensável ao regular prosseguimento da ação é matéria que pode e deve ser conhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição (art. 485, IV e § 3o, do CPC 2015). Não há qualquer óbice, assim, a que o Tribunal, ao julgar agravo de instrumento, determine a extinção da ação original, reconhecendo a ilegitimidade da parte. Incidência sobre o ponto do óbice da Súmula n. 83/STJ. 4. Nas execuções individuais de sentença coletiva, devem ser obedecidos os limites subjetivos dentro dos quais o título executivo judicial foi constituído, ou seja, somente os beneficiados pela sentença de procedência possuem legitimidade ativa para promover a execução do titulo judicial constituído na demanda coletiva. Desse modo, a análise empreendida pelo Tribunal a quo a respeito da legitimidade (ou não) da ora recorrente para executar individualmente o julgado coletivo não extrapola, pela sua própria natureza, os limites da coisa julgada. Ausência de violação do art. 508 do CPC/2015. [...] (AgInt no REsp n. 2.000.423/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023. Grifado) As condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, em observância à teoria da asserção. Consoante entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. Precedente: AgRg nos EDcl no REsp 1.035.860/MS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25.11.2014. Do exame dos autos na origem, observa-se que o agravante é filho dos falecidos proprietários do imóvel e reside na unidade imobiliária indicada pelo condomínio agravado. Assim, numa análise perfunctória, não é manifesta a ilegitimidade passiva do agravante para a causa, porquanto é herdeiro dos proprietários e não nega ser morador do imóvel. Prosseguindo, o art. 1.336 do Código Civil, limitando, de certo modo o direito de propriedade (usar, gozar e dispor) preconizado no art. 1.228 do mesmo diploma, elenca deveres dos condôminos, dentre os quais, dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. Confira-se a redação: Art. 1.336. São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; II - não realizar obras que comprometam a segurança da edificação; III - não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas; IV - dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. (Grifado) Na hipótese, os documentos coligidos aos autos permitem afirmar, prima facie, que o agravante está dificultando a realização de obras necessárias à segurança do prédio, que foram aprovadas pela assembleia condominial. Constam do processo originário atas de assembleia, desde 2019, informando que a fachada do edifício possui grau de risco crítico, ou seja, pode provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas e do meio ambiente, perda excessiva de desempenho e funcionalidade, aumento excessivo do custo de manutenção e recuperação, comprometimento sensível da vida útil (id. 213062881 – p. 2 na origem). Além disso, foram juntados três termos de notificação da Defesa Civil. O primeiro, datado em 15/09/2019, advertia que a “edificação está revestida de placas em mármore se descolando com risco a seus moradores e outros” (id. 213062883 na origem). O segundo, de 07/01/2020, alerta que “existem laudos descrevendo risco futuro de queda de peças de mármore da fachada” (id. 213062884 na origem). Já o último, de 13/03/2023, descreve: “fachada do condomínio apresentando desplacamento de elementos construtivos (placas de mármore)” (id. 213062894 na origem). Outrossim, laudo assinado por engenheiro civil constata a situação crítica da edificação e registra a necessidade de obras de reparo em toda a fachada do prédio (id. 213062882 na origem). Foi anexado, ainda, um manifesto destinado ao agravante, assinado por 29 condôminos, solicitando sua colaboração para prosseguimento das obras, com ressalva de que o “atraso na continuidade delas não apenas gerará um impacto financeiro significativo para todos, como também agravará desproporcionalmente a situação dos moradores já afetados pelo início das intervenções” (id. 213062888 na origem). As fotografias juntadas demonstram que a reforma está em pleno andamento, com instalação de andaimes em torno do prédio, com exceção da prumada do agravante (id. 213062887 – p. 3/7 na origem). O agravante alega que as obras podem afetar pisos, paredes, tetos, móveis e a saúde dos moradores. Todavia, eventual prejuízo material não pode impedir a realização de reforma necessária para a segurança dos moradores e de pessoas que transitam no local, consoante atestado, em várias oportunidades, por órgão público responsável pela defesa civil. Outrossim, eventuais danos podem ser reparados pelo próprio condomínio, diante da necessidade premente da revitalização da fachada do prédio. Diante desse cenário, correta a concessão da tutela de urgência requerida pelo condomínio. Enfim, não se pode descartar o perigo de dano inverso (reverso) que poderia advir pela liminar suspensão dos efeitos da decisão agravada, proibindo a continuação da obra em desacordo com o aprovado em assembleia condominial. Portanto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator